Tribunal: STF
Processo: ARE 1336308
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Sul, que confirmou sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, ao fundamento de que houve o decurso do prazo decadencial para a revisão do benefício previdenciário da parte autora (Vol. 9).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PAULO ADÃO VALENTE LANGORT alega que o acórdão recorrido, ao reconhecer a decadência, violou os arts. 5º, XXXVI; e 6º da Constituição Federal. 



    Afirma que não está requerendo a revisão de seu benefício atual, mas a concessão de uma nova prestação.



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE, ao fundamento de que a matéria restringe-se ao contexto normativo infraconstitucional (Vol. 18).



    No Agravo (Vol. 23), a parte alega que houve violação direta a dispositivos constitucionais.



    Na sequência, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos à origem para observância dos Temas 313 (plicação do prazo decadencial previsto na Medida Provisória nº 1.523/97 a benefícios concedidos antes da sua edição) e 1023 (Situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91, tendo em vista a interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal) da repercussão geral (Vol. 29).



    Em nova análise da matéria, o Juízo de origem manteve o acórdão, ao fundamento de que se encontra em conformidade com o Tema 313 da repercussão geral (Vol. 51).



    Em novo Recurso Extraordinário (Vol. 54), PAULO ADÃO VALENTE LANGORT reitera a violação aos arts. 5º, XXXVI (direito adquirido) e 6º, da CF/1988 e sustenta o equívoco na decisão recorrida, ao argumento de que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário, de forma que o presente caso não se amolda ao Tema 313/RG.



    Alega, por outro lado, que deve ser aplicado o entendimento fixado por esta SUPREMA CORTE no Tema 334 da repercussão geral, no sentido de que, Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas.



    O recurso foi inadmitido na origem, ao fundamento de que a análise de eventual afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada, da prestação jurisdicional e do direito adquirido, demanda análise da legislação infraconstitucional (Vol. 59).



    No Agravo (Vol. 61), a parte refuta os fundamentos da decisão agravada e aduz que não suscitou a violação a qualquer destes princípios constitucionais.



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à alegação de afronta ao direito adquirido, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, a sentença julgou extinto o processo, assentando que decorreu o prazo decadencial, ao fundamento de que, “no caso concreto, o benefício cuja revisão a parte autora pretende foi deferido com primeiro pagamento em 1997 (evento 1 - CCON5), ao passo que a presente demanda foi ajuizada em 29/06/2020 - portanto, mais de dez anos após. Assim, a respeito da matéria tratada nesta ação, verificou-se a decadência do direito à revisão” (Vol. 5, fl. 2).



    Interposto Recurso Inominado, o Juízo de origem manteve a sentença ao fundamento de que (Vol. 9, fl. 1):



    “Conforme já decidido pelo Pleno do STF (RE nº 626.489) e já uniformizado pela TNU (vg PEDILEF nº 05023068320104058300) e pela TRU4 (vg IUJEF nº 5006238-09.2012.404.7104), o prazo decadencial de 10 (dez) anos instituído pela Medida Provisória nº 1.523-9/97 aplica-se a todos os benefícios, inclusive àqueles concedidos durante a vigência da Lei nº 9.711/98. Ademais, a Turma Nacional de Uniformização firmou a tese de que “a revisão conhecida como: ‘DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO’, referente aos benefícios previdenciários concedidos em data anterior a 28 de junho de 1997 também está sujeito ao prazo decadencial”



    [...]



    Em sendo assim, o direito de revisão do benefício da parte autora que é objeto do presente feito foi atingido pela decadência”.



    Sobre a matéria, no julgamento do RE 626.489-RG (Tema 313, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 23/9/2014), o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que:



    I – Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; II – Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 



    1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.



    2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.



    3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.



    4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.



    5. Recurso extraordinário conhecido e provido”.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Por outro lado, para se chegar à conclusão diversa da formulada no Juízo de origem, no sentido de que a pretensão da parte é, em verdade, revisar o benefício previdenciário anteriormente concedido, seria necessário analisar as provas contantes dos autos, o que é inviável em Recurso Extraordinário (Súmula 279 do STF).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente